Tribunal: STF
Processo: HC 51352
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
CRIME DE PREFEITO - D. LEI 201, DE 1967.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. PREDOMINA NO SENTIDO DE QUE OS PREFEITOS
SÓ PODEM SER PROCESSADOS NOS TERMOS DO D.LEI N. 201/67, ENQUANTO
ESTIVEREM NO EXERCÍCIO DO CARGO. SE DESTE AFASTADOS, O PROCESSO
PODERA SER INTENTADO PELAS NORMAS PROCESSUAIS COMUNS, CASO TENHAM
COMETIDO TAMBÉM CRIMES PREVISTOS NO C.P.. PRECEDENTES DO STF: A.P. N
212; RECL. 17; RHC. N. 50.154, 50.442, 50.443; 50.473, 50.529.